Tribunal: TJDFT
Processo: 0040178-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040178-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AGUA LIMPA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: FREDERICO COELHO MOREIRA MILHOMEM, BROOKFIELD MB GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ERBE INCORPORADORA 037 S.A. DESPACHO Na petição de ID no 30410949, o agravado FREDERICO COELHO MOREIRA MILHOMEM pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que o nascimento do filho da única patrona da causa. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 23/10/2021 (data do parto), consoante certidão de nascimento de ID no 30410950 e comprovante de notificação ao cliente (ID no 30410952), nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007